Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-95.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014045-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 711.036.002-49 (APELADO), RAFAEL GLORIA FERREIRA - CPF: 058.679.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PACTO CONTRATUAL E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop nos autos de Ação Monitória que converteu o mandado inicial em executivo, reconhecendo a dívida no valor de R$ 45.038,81 e fixando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, apenas a partir do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo final da incidência dos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário: se estes devem cessar com o ajuizamento da ação monitória ou se devem ser aplicados até o efetivo pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. Os encargos contratuais pactuados, incluindo juros remuneratórios e demais encargos da inadimplência, devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a constituição do título executivo judicial não interrompe a incidência dos encargos ajustados, salvo prova de abusividade ou estipulação diversa.
5. A limitação dos encargos à data de propositura da ação viola os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, desestimulando o adimplemento tempestivo da obrigação.
6. Ausente nos autos demonstração de abusividade dos encargos pactuados, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os consectários legais à orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

"
1
1. Os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou prova de abusividade.”
“2. A constituição do título executivo judicial em ação monitória não extingue os efeitos do pacto contratual quanto aos encargos incidentes na fase de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 397; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.05.2015; TJMT, Ap. Cív. no 1037216-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, 4a Câmara, j. 15.05.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, que nos autos da Ação Monitória no 1014045-95.2022.8.11.0015, julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em executivo, condenando o requerido
EDSON RODRIGUES FERREIRA
ao pagamento da quantia de R$ 45.038,81 (quarenta e cinco mil, trinta e oito reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A Cooperativa apelante insurgiu-se contra a sentença, requerendo sua reforma em relação à incidência dos encargos contratuais. Argumenta que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que os encargos contratuais previstos na
Cédula de Crédito Bancário devem incidir até o efetivo pagamento do débito
, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.

A ação monitória foi proposta visando ao recebimento da quantia de R$
45.038,81
, decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 2016300838 (Id. 291120534).

Em contrarrazões (id.287260357),
O apelado, por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso. Sustenta que a decisão do juízo monocrático está correta, por estar pautada em interpretação adequada do ordenamento jurídico, especialmente quanto à aplicabilidade dos consectários legais após o ajuizamento da ação. Argumenta que, embora o contrato firmado entre as partes preveja a incidência de encargos contratuais, sua aplicação se limita ao período anterior à propositura da ação monitória, cuja finalidade é a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se a sentença de procedência, com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial e posterior fase de cumprimento de sentença.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 263405776.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, determinando, contudo, que os encargos contratuais teriam incidência apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então a dívida passaria a ser corrigida pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês.

A apelante sustenta que os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia cinge-se à definição do termo final de incidência dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário que originou a ação monitória.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial e condenado o requerido ao pagamento da quantia de R$ 45.038,81 (quarenta e cinco mil e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Id. 291120888).

No caso concreto, impende destacar que há pedido expresso na petição inicial no sentido de incidir sob o débito os encargos contratuais até a data do seu efetivo pagamento (Id. 291120533).

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o juízo a quo, se equivocou ao determinar a atualização do débito apenas a contar da citação.

Com a devida
vênia
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIAATÉ O PAGAMENTO.PRECEDENTESDA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃODA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA.INCIDÊNCIA.TERMO FINAL. PAGAMENTOEFETIVO. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art.
535
do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 25.04.2013 (grifo nosso)

De fato, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado nesse sentido. Senão vejamos:

APELANTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S): FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado, além da majoração dos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, conforme o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/05/2022; TJMT, 1033945-25.2018.8.11.0041 e 0007652-09.2019.8.11.0006

(N.U 1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO- PRECEDENTESDO STJ - SENTENÇAPARCIALMENTEREFORMADARECURSOPROVIDO. 1. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016). 2.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento
. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso provido.” (RAC n.o
1009153-05.2021.8.11.0040
, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CONSTITUIÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO– SENTENÇAREFORMADA– RECURSOPROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).” (grifo nosso) (RAC n.o
1037216-03.2022.8.11.0041
, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10445900720218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência,
os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(N.U
1000048-39.2022.8.11.0017
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, o débito deve ser atualizado conforme os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento,
aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação, como determinou o juízo
a quo
.

Ademais, cabe ressaltar que a limitação dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação poderia incentivar o inadimplemento, já que bastaria ao devedor aguardar a propositura da ação para se beneficiar de índices de atualização mais favoráveis.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer alegação ou demonstração de abusividade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a necessidade de sua manutenção até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025